Tribunal: TJMT
Processo: 1000551-84.2023.8.11.0030
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000551-84.2023.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BARBARA BENEDITA DA SILVA - CPF: 085.030.391-50 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), BENEDITO RIBEIRO TAQUES - CPF: 345.697.661-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO PEREIRA SILVA - CPF: 920.100.595-49 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARIEL MAIQUE DE ALMEIDA VIANA - CPF: 033.436.911-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, §4o, LEI 11.343/06) –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
– NÃO CONFIGURAÇÃO – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – MERO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EFEITOS INFRINGENTES – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da 2a Câmara Criminal do TJMT que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação da embargante pelo crime de tráfico de drogas na forma privilegiada (art. 33, §4o da Lei no 11.343/06). A embargante alega omissão quanto ao consentimento para ingresso domiciliar, contradição entre a aplicação da Teoria da Cegueira Deliberada e o reconhecimento da causa de diminuição de pena, obscuridade na fundamentação da busca e requer prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, além de efeitos modificativos com vistas à absolvição.

II.

Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão:

(I)

saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a ausência de consentimento válido para a entrada dos policiais no domicílio da embargante;

(II)

saber se há contradição entre a aplicação da Teoria da Cegueira Deliberada e o reconhecimento do tráfico privilegiado;

(III)

saber se há obscuridade na fundamentação acerca da legalidade da busca domiciliar;

(IV)

saber se estão presentes os vícios do art. 619 do CPP a justificar efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias suscitadas.

III. Razões de decidir:

1.

Não há omissão, pois o voto condutor enfrentou expressamente a tese sobre o ingresso domiciliar, com base nas fundadas razões e no consentimento da embargante, em consonância com a jurisprudência do STF (RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral).

2.

Inexiste contradição, pois a aplicação da Teoria da Cegueira Deliberada foi utilizada apenas como reforço argumentativo, sem afastar o dolo direto reconhecido. O benefício do tráfico privilegiado é compatível com esse cenário, desde que presentes os requisitos do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, o que foi reconhecido.

3.

Não se constata obscuridade na fundamentação da busca domiciliar, pois o voto condutor foi claro ao indicar a existência concomitante de fundadas razões e consentimento.

4.

A oposição de embargos com fins modificativos é inviável, diante da ausência de vícios formais. Ainda assim, para evitar alegação de negativa de prestação jurisdicional, admite-se o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais suscitados.

IV.

Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a não adoção de entendimento jurisprudencial específico quando a decisão se fundamenta de modo suficiente e expresso em corrente diversa e hierarquicamente superior.

2. A utilização da Teoria da Cegueira Deliberada como argumento subsidiário não é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, quando demonstrado o dolo direto.

3. A fundamentação que reconhece a legalidade da busca domiciliar com base em fundadas razões e consentimento não é obscura.
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

5. Prequestionadas as matérias constitucionais e infraconstitucionais indicadas nos embargos, para fins recursais."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5o, XI, LIV, LV, LVII e 93, IX; CPP, arts. 157, 386, II e VII, e 619; Lei no 11.343/06, art. 33, §4o.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.02.2021; TJMT, EDcl no MS no 21.766/DF; TJMT, N.U 0005596-89.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 13/09/2024; TJMT, N.U 1000110-16.2025.8.11.0004, Rel. Des. Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, j. 09/10/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BÁRBARA BENEDITA DA SILVA
contra o v.
acórdão
proferido por esta
Colenda Segunda Câmara Criminal
, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela defesa, mantendo sua condenação pelo crime de tráfico privilegiado de drogas (art. 33, §4o da Lei no 11.343/2006), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, requerendo a atribuição de efeitos infringentes para sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia o esclarecimento das questões apontadas e o prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais para viabilizar recursos aos tribunais superiores. (Id. 313297890).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pela
rejeição dos embargos.
(Id. no 321796397).

É o relatório.

VOTO

I - DA OMISSÃO -
STANDARD
PROBATÓRIO DO CONSENTIMENTO PARA INGRESSO DOMICILIAR

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar tese específica arguida nas razões de apelação, referente à ausência de prova inequívoca do consentimento para ingresso em seu domicílio, conforme standard probatório estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 598.051/SP.

O pleito
não
merece acolhimento.

Não há omissão no julgado quanto à análise da legalidade do ingresso policial no domicílio da embargante. O voto condutor enfrentou expressamente a questão, fundamentando a validade da busca domiciliar tanto na existência de fundadas razões quanto no consentimento da moradora, conforme se verifica no seguinte trecho:

"Portanto, não há que se falar em nulidade da busca domiciliar realizada na residência da apelante, uma vez que a diligência foi amparada em fundadas razões e no consentimento da moradora, estando em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores." (ID 312643359 - Pág. 7).

O acórdão está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especificamente no RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), que fixou a tese de que "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
".

A decisão colegiada considerou que as fundadas razões estavam presentes, uma vez que havia informações prévias sobre a utilização da residência para armazenamento de entorpecentes, o que foi posteriormente confirmado com a localização das drogas no interior do imóvel. Ademais, restou destacado no julgado que a própria embargante autorizou a entrada dos agentes em sua residência, indicando inclusive o local onde as drogas estavam escondidas.

O fato de o acórdão não ter adotado especificamente o entendimento do STJ no HC 598.051/SP, preferindo seguir a orientação do STF no RE 603.616/RO, não configura omissão, mas sim opção por uma corrente jurisprudencial igualmente válida e hierarquicamente superior.

A eventual discordância da embargante com os fundamentos adotados não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Nos termos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já analisados.

Portanto, a tese foi enfrentada de forma expressa, inexistindo a omissão apontada.

II-
DA ALEGADA CONTRADIÇÃO - INCOMPATIBILIDADE ENTRE A TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA E O TRÁFICO PRIVILEGIADO

A embargante alega contradição no acórdão por ter aplicado simultaneamente a Teoria da Cegueira Deliberada, que pressupõe engajamento em atividades criminosas, e o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4o da Lei no 11.343/2006), que exige que o agente não se dedique à criminalidade.

O pleito
não
merece acolhimento.

Não há contradição no acórdão embargado. A leitura atenta do voto condutor revela que o julgado reconheceu a existência de dolo direto na conduta da embargante, conforme se verifica no seguinte trecho:

"No tocante à autoria, conforme se extrai do interrogatório da apelante, ela admitiu expressamente que as drogas estavam escondidas em sua residência, debaixo dos sofás, acondicionadas em mochilas, e que foram guardadas a pedido de Ariel Maique de Almeida Viana, mediante promessa de pagamento no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A apelante declarou ainda que 'ARIEL já lhe pediu para guardar drogas anteriormente, mas nunca havia aceitado, porém desta vez estava precisando de dinheiro, por isso aceitou', o que demonstra de forma inequívoca o conhecimento da ilicitude de sua conduta e a vontade livre e consciente de praticar o crime de tráfico de drogas na modalidade guardar." (ID 312643359 - Pág. 9)

A menção à Teoria da Cegueira Deliberada foi feita apenas como argumento adicional, em caráter hipotético, para demonstrar que, mesmo se fosse considerada a versão defensiva de desconhecimento do conteúdo específico da mochila, ainda assim estaria configurado o dolo, ao menos na modalidade eventual:

"
Ainda que a apelante alegue desconhecimento do conteúdo da mochila, tal versão não encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente diante de sua própria confissão de que aceitou guardar as drogas mediante promessa de pagamento, o que demonstra o dolo direto em sua conduta. Ademais, mesmo que se considerasse a hipótese de desconhecimento do conteúdo específico da mochila, a teoria da cegueira deliberada (willful blindness), amplamente aceita pela jurisprudência pátria, seria aplicável ao caso, uma vez que a apelante, ao aceitar guardar objetos de terceiro mediante pagamento, sem questionar seu conteúdo, assumiu o risco de contribuir para a prática criminosa." (ID 312643359 - Pág. 11)

Portanto, o julgador não fundamentou a condenação na Teoria da Cegueira Deliberada, mas sim no reconhecimento do dolo direto, utilizando aquela teoria apenas como argumento subsidiário para refutar a tese defensiva. Não há, assim, contradição entre o reconhecimento do dolo e a aplicação do tráfico privilegiado, uma vez que este benefício não exige ausência de dolo, mas sim o preenchimento dos requisitos legais específicos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

III - DA ALEGADA OBSCURIDADE - FUNDAMENTAÇÃO SOBRE A LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A embargante alega obscuridade no acórdão por não esclarecer se a legalidade da busca domiciliar foi fundamentada no consentimento válido, nas fundadas razões decorrentes de situação de flagrante, ou em ambos, prejudicando o direito de defesa e o acesso às instâncias superiores.

O pleito
não
merece acolhimento.

Não há obscuridade no acórdão embargado quanto à fundamentação da legalidade da busca domiciliar. O voto condutor foi claro ao afirmar que a diligência foi amparada tanto em fundadas razões quanto no consentimento da moradora:

"Portanto, não há que se falar em nulidade da busca domiciliar realizada na residência da apelante, uma vez que a diligência foi amparada em fundadas razões e no consentimento da moradora, estando em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores." (ID 312643359 - Pág. 7)

A utilização da conjunção aditiva "e" no trecho transcrito evidencia que ambos os fundamentos foram considerados para validar a busca domiciliar, não havendo qualquer ambiguidade que possa prejudicar a compreensão do julgado ou o exercício do direito de defesa.

O julgador analisou detalhadamente tanto as fundadas razões que justificaram a diligência - informações prévias sobre a utilização da residência para armazenamento de entorpecentes - quanto o consentimento da embargante para o ingresso dos policiais em sua residência, transcrevendo inclusive trechos de seu interrogatório e dos depoimentos dos policiais que confirmaram a autorização.

Conclusivamente, temos que a parte compreendeu perfeitamente os motivos da decisão, como demonstra o conteúdo dos próprios embargos, de modo que não há falar em ambiguidade ou falta de clareza que justifique a oposição de embargos de declaração.

Assim, ausente os vícios elencados no art. 619 do CPP, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, conforme se vê do julgado a seguir:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
(...) INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – PREQUESTIONAMENTO – VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES – EMBARGOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF).

“A jurisprudência é uníssona, no sentido de que não se prestam os Embargos Declaratórios para rediscussão de matéria. A função do Tribunal, nos embargos de declaração, não é responder a questionário sobre meros pontos de fato, mas, sim, dirimir obscuridades e sanar omissões existentes no acórdão embargado.
Inexistindo na decisão embargada quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é medida que se impõe
[...].” (TJMT, ED 170467/2016)

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido
.

(N.U 0005596-89.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Vice-Presidência, Julgado em 13/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

IV - DO PREQUESTIONAMENTO

A embargante requer o prequestionamento de diversas matérias constitucionais e infraconstitucionais para viabilizar recursos aos tribunais superiores.

Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que os embargos de declaração não se prestam à mera reiteração de teses já analisadas e decididas pelo acórdão embargado, com o único propósito de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

No caso em análise, todas as questões suscitadas pela embargante foram devidamente enfrentadas pelo acórdão, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Não obstante, para evitar alegação de negativa de prestação jurisdicional, consideram-se prequestionadas as matérias constitucionais e infraconstitucionais expressamente mencionadas nos embargos, especialmente os artigos 5o, XI, LVII, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal; os artigos 157, 386, II e VII, e 619 do Código de Processo Penal; e o artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

V - DOS EFEITOS INFRINGENTES

A embargante requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para reformar o acórdão e absolvê-la.

O pleito
não
merece acolhimento.

Os embargos de declaração, por sua natureza integrativa, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado, conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional, admitida apenas quando a correção do vício apontado implicar necessariamente a alteração do resultado do julgamento.

No caso em análise, não foram identificados vícios no acórdão embargado que justifiquem sua reforma. A pretensão da embargante, na verdade, é rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, conforme dispõe o art. 619 do CPP..”. (N.U 1000110-16.2025.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Vice-Presidência, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025).

Conclusivamente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade,
não há suporte jurídico
para a concessão de tais efeitos.

VI - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
BARBARA BENEDITA DA SILVA
, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025